Tribunal: STF
Processo: ARE 1459810
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Rivelino Ramos e outros contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POLICIAIS MILITARES - PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV-UNIDADE REAL DE VALOR - Sentença de extinção do cumprimento de sentença - Reestruturação das carreiras que constitui o termo final ou limitação temporal para o perseguido direito à incorporação da diferença pela correta conversão em URV, rompendo com a relação de trato sucessivo até então caracterizada RE nº 561.836/RN, Tema nº 5/STF - Inexistência de ofensa à coisa julgada - Precedentes - Sentença mantida. 



    - Apelo desprovido.



    Os recorrentes sustentam que “o feito transitou em julgado, questões de mérito alegadas a destempo foram tornadas preclusas formando-se assim a coisa julgada que garante aos demandantes NO MÍNIMO previsibilidades, expectativa e segurança jurídica. Ora, Excelências, extrai-se dos autos o acórdão que tornou PRECLUSA A MATÉRIA ARGUIDA PELA RECORRIDA NO QUE TANGE A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS RECORRENTES.”



    Alegam que, “respeitadas as peculiaridades do presente caso concreto, conclui-se não ser possível a alteração dos limites objetivos do julgado sub executio, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a necessidade de preservação da coisa julgada material.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelos ora recorrentes, esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório e da análise de legislação local.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há os seguintes precedentes: ARE 1.400.660, ministro Roberto Barroso, DJe de 27 de setembro de 2022; ARE 1.415.685, ministra Rosa Weber, DJe de 10 de janeiro de 2023; RE 1.362.050, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de fevereiro de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente